Tribunal: TJDFT
Processo: 0769465-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido "para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, AFASTANDO, portanto, a responsabilidade do Distrito Federal de custear despesas hospitalares objeto de contrato anterior à demanda".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57927784). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que sua internação na rede privada de saúde somente se mostrou necessária tendo em vista a emergência apresentada na hora do atendimento e a negativa de transferência da paciente para leito de UTI na rede pública. Aduz que, em razão da inércia e omissão do Estado, o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelo custeio da internação da autora na rede privada, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal a custear a internação da autora na rede privada.
4. Em contrarrazões (ID 57927786), o Distrito Federal refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Decisão de ID 58021968 deferindo o benefício da gratuidade de justiça e indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
6. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 58478965).
7. As razões da recorrente não merecem prosperar. O entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça é de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
8. No caso dos autos, não se constata omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, mas opção da parte autora por atendimento em hospital da rede privada. Com efeito, a recorrente, por sua livre escolha, deu entrada no Hospital das Clínicas de Ceilândia em 29/11/2023, às 18:05h. Constatada a necessidade de sua internação em UTI, a recorrente ingressou com a presente demanda no dia 30/11/2023, às 03:34h. Deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela (ID 57927766), a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão em 30/11/2023, às 04h37min (ID 57927768). A paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação em 30/11/2023, às 09h15min (ID 57927776), sendo que sua admissão em leito regulado ocorreu no dia 30/11/2023, às 20h30min (ID 57927776). É dizer, a atuação do ente estatal se deu em prazo absolutamente razoável, não havendo falar em inércia do ente público.
9. Assim, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
10. Nesse sentido: Acórdão 1838544, 07608029720238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705041, 07609140320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.